Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE JUSTIFICICADA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes dos artigos 129, § 13, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
I. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na sentença que manteve a prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a incompatibilidade da medida com o regime fixado.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que haja fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar e ocorra a adequação do local de cumprimento de pena ao regime prisional imposto ao condenado.
5. A decisão combatida está devidamente fundamentada e demonstra a necessidade de preservar a prisão cautelar da paciente, diante da tentativa de sufocamento da vítima com um travesseiro, seguida de agressões com faca, que resultaram em lesões, bem como por ser reincidente em crime grave (homicídio) também praticado com emprego de faca.
6. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal) quando a custódia é necessária para garantir a ordem pública, havendo incompatibilidade entre os institutos no caso concreto.
7. Algumas condições pessoais favoráveis ao investigado, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
8. A posição da vítima sobre a revogação das medidas protetivas de urgência não vincula o magistrado quanto à necessidade da custódia cautelar, pois não eliminam o risco à ordem pública, e por si só, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que justificam sua necessidade.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.